Tribunal: STF
Processo: RE 399988
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
EMENTA: DECISÃO SINGULAR QUE, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NÃO FIXOU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Questão a ser
 levantada no processo de execução, sede apropriada para a discussão
 pretendida. Precedente: RE 277.427-AgR, Rel. Min. Moreira
Alves.
Agravo regimental desprovido.